Tribunal: TJMT
Processo: 1025707-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025707-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL APARECIDA DA COSTA - CPF: 638.677.966-53 (RECORRENTE), ISRAEL FONSECA - CPF: 073.719.596-71 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PLACA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos autos de infração no DT002D20A9 (recusa ao teste de etilômetro) e no DT002D20AA (dirigir sem CNH), lavrados em 24/12/2022, em Cuiabá/MT. A recorrente sustenta erro na identificação da placa do veículo, impossibilidade material da prática das infrações, cerceamento de defesa e, como fato superveniente, pagamento das multas para viabilizar o licenciamento do veículo, pleiteando restituição do valor e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se são válidos os autos de infração diante da divergência na placa do veículo e da alegada impossibilidade material da infração; (iii) determinar se são devidas a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e atende ao art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

4.

O julgamento antecipado da lide, no âmbito dos Juizados Especiais, não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente documental e o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário.

6.

A divergência entre a placa constante nos autos de infração (JZH-3123) e a placa do veículo da recorrente (JZH-3B23), sem indicação do RENAVAM no momento da autuação, evidencia erro material na identificação do veículo.

7.

A inserção posterior do número de RENAVAM em documentos sistêmicos elaborados após a propositura da ação não supre a ausência dessa informação nos autos originários e reforça a inconsistência do registro inicial.

8.

Declaração oficial da Prefeitura Municipal de Pitangui/MG, acompanhada de fotografias, comprova que o veículo esteve prestando serviços naquele município no período que abrange a data das autuações, demonstrando a impossibilidade física de sua presença em Cuiabá/MT, distante mais de 1.500 km.

9.

A ausência de qualificação completa do condutor indicado nos autos de infração constitui indício adicional de irregularidade.

10.

O pagamento das multas para possibilitar o licenciamento do veículo configura pagamento indevido, cabendo restituição nos termos do art. 876 do Código Civil e do art. 286, § 2o, do CTB, com aplicação da taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021.

11.

O erro administrativo, por si só, não enseja dano moral, pois não se comprova situação excepcional apta a gerar abalo que ultrapasse os dissabores ordinários, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

A Reclamante visa à anulação dos autos de infração DT002D20A9 (recusa a se submeter ao teste de etilômetro) e DT002D20AA (dirigir sem CNH), lavrados em 24/12/2022, em Cuiabá/MT, alegando que seu veículo jamais esteve em Mato Grosso, pois se encontrava prestando serviços à Prefeitura Municipal de Pitangui/MG na data das autuações.

Em suas razões recursais, sustenta que a impossibilidade material, o erro na identificação do veículo e o cerceamento de defesa. Informa, como fato superveniente, que foi coagida a pagar as multas para licenciar seu veículo de trabalho, requerendo a restituição do valor e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, argumentam os Recorridos que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que o auto de infração foi corretamente preenchido e que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025707-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Raquel Aparecida da Costa

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA;

Colendos pares;

Quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, não vislumbro a ocorrência do vício apontado, isto porque, embora a sentença esteja sucinta, enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, notadamente a questão da identificação do veículo e a validade da conversão da placa para o padrão Mercosul, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA;

Colendos pares;

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, observo que, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da informalidade, sendo o juiz o destinatário das provas e podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias.

No caso, a matéria era predominantemente documental, não se verificando prejuízo efetivo à defesa da Recorrente, portanto, se o julgador formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

A controvérsia central reside em verificar a validade dos autos de infração de trânsito imputados à Recorrente.

O ponto crucial da controvérsia reside na divergência entre a placa do veículo da recorrente (JZH-3B23) e a placa registrada nos autos de infração (JZH-3123). Embora o juízo de origem tenha entendido que tal divergência decorreria da conversão para o padrão Mercosul, conforme Resolução CONTRAN no 741/2018, há elementos nos autos que apontam para um erro material na identificação do veículo.

A Recorrente apresentou documentação que comprova ser proprietária do veículo FORD/F350 G, placa JZH-3B23, RENAVAM 00770790259. Por outro lado, os autos de infração originais, lavrados no momento da abordagem, registram a placa JZH-3123, sem qualquer menção ao número do RENAVAM.

O número de RENAVAM somente aparece em documentos posteriores denominados "Histórico do Auto de Infração", elaborados unilateralmente pelo DETRAN/MT após a propositura da ação judicial. Isso indica que, no momento da autuação, o agente de trânsito não consultou o RENAVAM, baseando-se exclusivamente na placa visualizada.

Cabe destacar que a Recorrente colacionou aos autos declaração oficial da Prefeitura Municipal de Pitangui/MG, assinada pelo Secretário Municipal, atestando que o referido veículo esteve prestando serviços àquela municipalidade no período de 19/12/2022 a 30/12/2022, abrangendo a data das infrações (24/12/2022).

A declaração trata-se de documento público, com fé pública, que atesta de forma clara que o veículo da Recorrente estava vinculado à prestação de serviços naquele município, constituindo prova robusta da impossibilidade material da prática das infrações, considerando que a distância entre Pitangui/MG e Cuiabá/MT é superior a 1.500 km, tornando fisicamente impossível que o mesmo veículo estivesse simultaneamente nos dois locais.

Além disso, houve a juntada de fotografias que corroboram a declaração municipal, na qual demonstra o veículo em atividade em Pitangui/MG no período indicado.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e cede diante de prova robusta em contrário. No caso, a Recorrente apresentou elementos suficientes para afastar essa presunção, demonstrando a impossibilidade material da prática das infrações.

Quanto aos vícios no processo administrativo, verifico que erro material na identificação do veículo, isto porque, os autos de infração foram lavrados com a placa JZH-3123, contudo, o veículo da autora, conforme CRLV, possui a placa JZH-3B23, no padrão Mercosul.

Ademais, quanto ao argumento de que o número do RENAVAM seria o mesmo, a meu ver não prospera, pois, os autos de infração originais, lavrados no local da abordagem, não contêm o campo RENAVAM preenchidos, cujos dados só aparecem em consultas sistêmicas posteriores, provavelmente geradas a partir da busca pela placa equivocada, o que evidencia erros no sistema do órgão de trânsito.

No que tange à identificação do condutor, os autos de infração indicam como condutor "RYANCARLOS SOUZA RAMALHO", sem qualificação completa (CPF, RG, CNH, endereço), o que dificulta a verificação da existência real dessa pessoa e constitui mais um indício de irregularidade nas autuações.

Diante desse conjunto probatório, concluo pela nulidade dos autos de infração impugnados, seja pelo erro material na identificação da placa, seja pela impossibilidade física do veículo estar em Cuiabá/MT na data das infrações.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, verifico que restou demonstrado o pagamento do valor de R$ 4.897,07 referente às multas ilegalmente impostas, sob pena de impossibilidade de licenciamento do veículo. Tratando-se de pagamento indevido, realizado sob coação administrativa e sem causa jurídica válida, é cabível a restituição do valor, nos termos do art. 876 do Código Civil e do art. 286, §2o, do CTB.

Por fim, em relação ao dano moral, entendo que não prospera a alegação, pois, no que tange ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, é importante ressaltar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas isso não significa que todo e qualquer erro administrativo enseje automaticamente indenização por danos morais. É necessário demonstrar o efetivo dano, o que não ocorreu no caso em análise.

Embora tenha havido um erro administrativo na aplicação da multa, não se verifica uma situação excepcional que tenha causado transtornos significativos ao recorrente além daqueles normalmente esperados quando se busca a correção de um ato administrativo.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
declaro a nulidade dos autos de infração DT002D20A9 e DT002D20AA
,
determino
o cancelamento definitivo das infrações nos sistemas do DETRAN/MT e RENAINF, bem como a exclusão de eventuais pontos lançados no prontuário da CNH da recorrente;
Condeno os recorridos, solidariamente, à restituição do valor de R$ 4.897,07
(quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e sete centavos), acrescidas de juros moratórios, desde a citação, e correção monetária, a partir da data do desembolso, devendo ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional EC n 113/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026